Tribunal: STF
Processo: RE 1523761
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. COVID-19. CHAMADA PÚBLICA DE RECLASSIFICAÇÃO. MATRÍCULA. REPRESENTANTE LEGAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. 



    Hipótese em que o apelante foi classificado em processo seletivo promovido pela UNIRIO para a Residência Médica em Cirurgia Plástica, mas não compareceu na data designada para a Chamada Pública de Reclassificação, pois estava infectado pelo coronavírus. O edital previa expressamente que o não comparecimento, na data designada, acarretaria a perda da vaga. Além disso, havia a possibilidade de realização de matrícula por um representante legal, mediante procuração por instrumento público ou particular, o que não ocorreu. Não existe qualquer ilícito praticado pela Administração ao eliminar o candidato do processo seletivo, e tampouco afronta à legalidade. Autorizar o candidato a realizar as etapas do certame de modo extemporâneo vulneraria o princípio da isonomia, ainda mais quando o prazo de validade do processo seletivo já expirou. Em relação aos honorários, o artigo 85, § 8º, prevê a fixação equitativa em razão do valor baixo da causa. Apelação desprovida”. (eDOC 120 – ID: 493fcea9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 6º, 196 e 205, do texto constitucional. (eDOC 139 – ID: fde1616f) 



    Nas razões recursais, explica-se que o recorrente era candidato a uma das vagas para o curso de Pós-graduação Lato Sensu (especialização) em regime de residência médica no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da UNIRIO. Aduz-se que foi contagiado pelo vírus da COVID-19 e que ficou em isolamento social por determinação médica durante 14 dias, período que coincidiu com a etapa de chamada pública, estando impossibilitado de comparecer. 



    Entende-se que no ato de exclusão pelo não comparecimento, foram desconsiderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da situação de excepcionalidade gerada pela COVID-19. 



    Sustenta-se que “[o] caso dos autos trata de doença decorrente de caso fortuito, e não questão pessoal, seu direito à remarcação independe de previsão expressa em edital, visto todo o ocorrido ter se tratado de uma situação alheia à sua vontade”. (eDOC 139 – ID: fde1616f, p. 2)  



    Requer o provimento do recurso para “a anulação do ato administrativo federal e para garantir ao recorrente uma vaga no curso de Pós-graduação Lato Sensu (especialização), na especialidade Cirurgia Plástica, em regime de residência médica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da UNIRIO”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem entendeu ser válida a exclusão do candidato devido ao não comparecimento na fase de chamamento do processo seletivo para vaga no curso de Pós-graduação Lato Sensu (especialização) em regime de residência médica no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da UNIRIO.  Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “A apelação não merece ser provida, data venia. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que passam a integrar o presente voto, evitando-se transcrição, e também pelas razões que se seguem. 



    O apelante, autor da ação, participou do processo seletivo para Residência Médica em Cirurgia Plástica no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, vinculado à UNIRIO, regulado pelo Edital nº 02/2020, de 16/09/2020. O candidato foi excluído do certame por não ter comparecido na data designada para a 1ª Chamada Pública de Reclassificação, em 26/02/2021 (evento 1, edital8). 



    O candidato afirma que não compareceu na data estipulada pois estava infectado pela covid-19, e tinha recebido recomendação médica para permanecer em isolamento social por 14 dias, ou seja, até o dia 26/02/2021 (evento 1, Atestado Médico 6). 



    A Administração excluiu o candidato do processo seletivo com fundamento no item 13.13 do edital, tendo em vista que nem ele nem o seu representante legal estavam presentes na data, horário e local agendados para a reclassificação (evento 21, OUT5). 



    O Edital nº 02/2020, de 16/09/2020 dispôs o seguinte acerca da matrícula dos candidatos aprovados e classificados no Programa de Residência Médica HUGG/2021 (evento 1, EDITAL8):



    (...)



    Por sua vez, o Anexo IV (“Cronograma Previsto”) estabelecia que a 1ª Reclassificação Chamada Pública seria realizada no dia 26/02/2021, às 9:30h, no Anfiteatro Geral (evento 1, EDITAL8, p. 21) 



    As regras editalícias são claras e, desde a inscrição, o autor tinha ou devia ter ciência acerca das datas designadas para a matrícula (bem como dos dias em que seriam realizadas as chamadas públicas de reclassificação). Além disso, desde então, ele estava ciente de que poderia designar um representante legal caso não pudesse comparecer na data estipulada. 



    Nesse momento, o autor poderia ter impugnado o edital diante dos argumentos apontados no apelo. Todavia, nada fez no momento oportuno, de modo que, ao se inscrever no processo seletivo, aceitou as regras para todos previstas. 



    Em que pesem os inúmeros transtornos gerados pela pandemia de covid-19, o autor tinha ciência de que a matrícula no curso poderia ser realizada através de representante legal por ele designado, conforme previsto em edital. 



    O candidato já tinha ciência das datas designadas para a Chamada Pública de Reclassificação desde a publicação do edital, em setembro de 2020, quando já havia sido decretado o estado de calamidade pública em virtude da situação emergencial decorrente do novo coronavírus (Decreto Legislativo nº 06/2020, de 20/03/2020).



    Dessa forma, ele poderia ter designado um procurador previamente para o caso de eventual impossibilidade de comparecer na data prevista. 



    E nem se argumente que seria impossível constituir um procurador ao tempo do isolamento domiciliar, já que, da mesma forma que ele teria a ajuda de terceiros para se alimentar durante o período, ele também poderia designar um procurador para o ato.



    Como bem ressaltou o juízo de 1º grau, “[...] em que pese estivesse impossibilitado de comparecer pessoalmente no ato de chamada pública, em razão do atestado médico apresentado (Evento 1, Atestado Médico 6), o Autor não logrou comprovar a impossibilidade de nomeação de procurador para realização do ato em seu lugar, hipótese prevista no edital, o qual também determina que o candidato que não estivesse presente na data, horário e local agendado à reclassificação perderia a oportunidade de ocupar a vaga disponível. A despeito da alegada falta de proporcionalidade e razoabilidade do ato impugnado, o cumprimento de item editalício por parte da Administração Pública não tem o condão de violar tais normas principiológicas. Ao contrário, na medida em que o administrador segue com exatidão o que estabelece o regramento do concurso público, constata-se sua adequação a tais princípios, bem como o respeito à isonomia entre os candidatos do certame público” (evento 22). 



    Não existe qualquer ilícito praticado pela Administração no processo seletivo, e tampouco afronta à legalidade. Autorizar o autor a realizar a matrícula de modo extemporâneo vulneraria o princípio da isonomia. Até porque o candidato subsequente na lista de classificação já deve ter sido convocado, conforme previsto no item 13.13 do edital. 



    De todo modo, não se pode voltar no tempo. O Programa de Residência Médica tinha previsão de início em 01/03/2021, com duração de 3 anos (itens 14.2 e anexo I do edital), e a tutela antecipada pleiteada pelo candidato não foi deferida. Ademais, o prazo de validade do processo seletivo expirou 30 dias após o início dos Programas (item 14.6 do edital).



    (...)” (eDOC 120 – ID: 493fcea9, p. 3-4)  



    Observa-se, desse modo, que divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do certame, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.415.402 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Definição dos critérios para preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Necessidade da análise das regras constantes do edital do concurso e da interpretação da Lei estadual 1.959/2015, do Estado do Amapá. 5. Inadmissibilidade do reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.426.151 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 120 – ID: 493fcea9, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente